Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727375-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA HOLANDA TIMOTEO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA HOLANDA TIMOTEO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705456-67.2018.8.07.0007, ajuizado pela ora agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 28490005 - Pág. 22 e 23), o d. Magistrado de primeiro grau deu por cumprida a obrigação de fazer delineada pela sentença e determinou, preclusa a decisão, a extinção do cumprimento de sentença. No agravo de instrumento ora em apreço, a agravante afirma que em 10/04/2018 deu início à fase de cumprimento de sentença, tendo sido determinada a intimação da requerida/agravada para comprovar documentalmente o cumprimento da obrigação. Aduz que, diante do não cumprimento integral da obrigação de fazer, a agravada foi intimada novamente para comprovar o integral cumprimento da obrigação, tendo sido fixada multa diária em caso de descumprimento (decisões de ID. 25522347 e 27197341 dos autos do processo principal). Alega que a agravada deixou transcorrer em branco o prazo para cumprimento das citadas decisões, de modo que deve ser aplicada a multa diária fixada, ante a demora na efetivação da obrigação. Sustenta, ainda, que a r. decisão recorrida foi omissa, uma vez que não tratou acerca da condenação da agravada ao pagamento da multa. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar que a Associação Objetivo de Ensino Superior– ASSOBES seja compelida a pagar a multa determinada nas decisões de ID. 25522347 e 27197341 (autos do processo principal), que já excede o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por não ter realizado o recolhimento do preparo recursal, a agravante foi intimada para promover o recolhimento deste em dobro (ID. 28555423). Por meio de petição (ID. 28648212) a autora informa ser beneficiária da justiça gratuita, uma vez que esta foi deferida a ela nos autos da ação de conhecimento (Processo no 2015.07.1.006476-0), conforme documento presente no ID. 28648213, de modo que não há que se falar em recolhimento do preparo recursal. Razão assiste à agravante. Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg noEAREsp 86.915-SP (Informativo no 557),uma vez sendo concedida a gratuidade de justiça, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução. Tal instituto somente perderá a sua eficácia se for comprovada melhora na condição econômico-financeira do beneficiário, devendo haver revogação expressa, pelo Juiz ou Tribunal, do benefício concedido, o que não ocorreu no caso em análise. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme se vê dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE IMPUGNADA. 1. Consoante reiterado entendimento, concedida a gratuidade judiciária no curso do processo de conhecimento, a benesse estende-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, exceto se houver comprovada alteração da situação financeira do beneficiário. 2. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte executada, beneficiária da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, há que ser mantida hígida a sentença que acolheu a impugnação para declarar indevido o pagamento demandado pela advogada exequente. 3. Ao julgar o REsp 1134186/RS, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "(...) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...)." 4. Apelação não provida. (Acórdão 1349178, 07177723320188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. DEFERIDA. FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO. FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2. No caso, o benefício foi deferido à autora ainda na fase de conhecimento e não foi analisado no início da fase executória, apesar de expresso requerimento, reputando-se como tacitamente prorrogado ou deferido. 3. A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento deve prevalecer na fase executiva para todos os efeitos. Precedentes. 4. Apenas a prática de atos, ou mesmo a presença de elementos, que demonstrem alteração na capacidade econômica da beneficiária poderia, em tese, afastar a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, porquanto inegável que a fase executória ainda trata do mesmo litígio inicial. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357586, 07155595220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos Sendo assim, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em obrigação de recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do Código de Processo Civil, razão pela qual torno sem efeito o despacho ID.28555423, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Ademais, verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 às 14:57:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora